Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702273-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: THALES SARAIVA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HERDEIROS DA ÁREA DEMANDADA, TRANSPORTADORA NOVA UNIAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. NÃO PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DESNECESSÁRIA. BEM PÚBLICO. ÁREA PÚBLICA IRREGULARMENTE OCUPADA. TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO COMPROVADA. POSSE INEXISTENTE. DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de usucapião e procedente a ação de imissão na posse promovida pela adquirente de parcela do terreno público alienado pela TERRACAP com garantia de alienação fiduciária. Não se reconheceu posse ou animus domini, e o pedido de usucapião foi julgado improcedente, com determinação de desocupação do imóvel litigioso, sem direito de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias, ao reconhecer que a área é pública de titularidade da TERRACAP, insuscetível de aquisição por usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial e da intempestividade da réplica; e (ii) analisar se o imóvel poderia ser adquirido por usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de apresentação da réplica decorreu de inércia do patrono do autor, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, vindo posteriormente a comunicar apenas ao juízo a renúncia do mandato. A apresentação posterior da réplica pelo novo advogado, quatro meses depois de sua habilitação nos autos, não superou a preclusão, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade na sentença. 4. O indeferimento da prova pericial foi correto, pois os documentos apresentados nos autos, inclusive declaração do autor em petição por ele juntada, comprovaram a titularidade pública do imóvel, sendo desnecessária a perícia para comprovar inexistente falsidade no registro da propriedade do bem litigioso em nome da TERRACAP. 5. O imóvel é bem público, conforme registros imobiliários e documentos juntados pelas partes, tornando-o insuscetível de usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 6. A ocupação do apelante constitui mera detenção precária, sem animus domini, razão pela qual não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, respectivamente, nos enunciados sumulares 340/STF e 619/STJ. 7. Não provida a apelação, os honorários advocatícios foram majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de réplica por inércia do patrono do autor não constitui cerceamento de defesa, e a posterior juntada intempestiva não supera a preclusão. 2. O julgamento antecipado do pedido sem a realização de perícia documental não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade de produção dessa prova técnica, uma vez que a titularidade do imóvel pela TERRACAP foi reconhecida pelo próprio autor na transmissão que lhe fora feita pela NOVACAP, antiga proprietária do bem público litigioso. 3. Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, sendo a ocupação irregular mera detenção precária, sem proteção possessória ou direito à indenização por benfeitorias. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa pela não realização de perícia nos registros imobiliários apresentados pela TERRACAP, o que teria impedido a demonstração de vícios de origem nos documentos e a comprovação da verdadeira cadeia dominial da área em litígio. Requer a concessão da gratuidade de justiça. A parte recorrida TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARLON DE PAULA SATELES, OAB/GO 26.278 (ID 72664075) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 67090593), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 72664075. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029